Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Intimação. Absolvição sumária. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Sentença absolveu sumariamente o réu do crime do art. 24-A da L. 11.340/06 - descumprimento de medidas protetivas -, ao fundamento de que não provado que o réu, quando se aproximou da vítima, já havia sido intimado das medidas protetivas. Pretende o Ministério Público seja admitida a certidão de intimação do réu - juntada com o recurso – e a reforma da decisão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, absolvido sumariamente o réu porque não provada a tipicidade da conduta - se tinha ciência das medidas protetivas fixadas quando se aproximou da vítima -, possível à acusação juntar, com as razões do recurso, a prova faltante.
III. Razões de decidir
3. A juntada, apenas em sede recursal, de certidão de intimação do réu das medidas protetivas - que não é documento novo -, com o objetivo de reformar a decisão absolutória, porque não provada a tipicidade da conduta, significaria violar os princípios da preclusão e do contraditório, além de configurar indevida inovação probatória na instância recursal.
4. Não provada a intimação prévia do réu das medidas protetivas – o que ocorreu somente em apelação - a absolvição sumária, que se fundamentou nos elementos constantes nos autos quando do recebimento da denúncia, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
________
Dispositivo relevante citado: art. 397 do CPP.